Tribunal: TRF3
Processo: 5020714-65.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
206/1327)

5020714-65.2023.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020714-65.2023.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO MONTE MASCARO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: APARECIDA INGRACIO DA SILVA BELTRAO - SP435610-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.102 DO STF (“REVISÃO DA VIDA TODA”). JULGAMENTO DAS ADIs 2.110 E 2.111. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O DESSOBRESTAMENTO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.

- A perda superveniente do objeto pressupõe fato posterior capaz de tornar inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional buscada no recurso, com esvaziamento do interesse recursal.

- A mera alegação de alteração do cenário jurídico, com pendência de julgamento de recursos no Tema 1.102 do STF ou possibilidade de modulação de efeitos, não configura fato apto a prejudicar o agravo de instrumento que determinou o dessobrestamento do feito.

- Inexistindo decisão superveniente que esvazie os fundamentos adotados na decisão agravada, permanece hígido o interesse recursal.

- Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020714-65.2023.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO MONTE MASCARO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: APARECIDA INGRACIO DA SILVA BELTRAO - PR26214-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 932, inciso V), para autorizar o dessobrestamento do feito de origem, diante do julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111.

Afirma-se que, a época da interposição do “agravo de instrumento, a circunstância referente ao julgamento da tese da revisão da vida toda era completamente diversa da que se verifica hoje, isso em razão da oposição de novos recursos e também do julgamento das ADIs 2111 e 2110”. Sustenta-se que “ainda que a decisão das ADI’s 2110 e 2111 possa resultar na modificação do tema 1.102 do STF, há pendência de julgamento de recursos no tema 1.102 do STF, assim como não foi determinado o levantamento dos sobrestamentos dos recursos que tratam sobre a Revisão da Vida Toda e não houve decisão definitiva invalidando a tese fixada no tema”, alegando-se que há “concreta possibilidade de modulação dos efeitos no julgamento do Tema 1.102 do STF.”. Aduz-se, em resumo, “que diante da evidente modificação de cenário referente ao julgamento do Tema 1.102 do STF desde 26/07/2023 (data da interposição do agravo de instrumento) até o momento, o presente agravo de instrumento perdeu o seu objeto.”.

Requer-se “o provimento do presente agravo interno, com a reforma da decisão monocrática proferida, a fim de que o agravo de instrumento interposto não seja conhecido, haja vista a perda de objeto, podendo a Ilustríssima Relatora exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2.o, do CPC.”.

Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, com espeque no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Cuida-se, portanto, de recurso que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

Pois bem. A perda superveniente do objeto pressupõe a superveniência de fato que torne inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional buscada no recurso, esvaziando o interesse recursal por ausência de utilidade ou necessidade.

No caso, o agravo de instrumento foi interposto justamente para afastar o sobrestamento do feito de origem, tendo sido acolhido o pleito para determinar o seu regular prosseguimento, à vista do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal.

O que ora sustenta o agravante, contudo, não é a ocorrência de fato que torne inútil a decisão proferida, mas sim a existência de eventual instabilidade ou pendência quanto ao desfecho definitivo do Tema 1.102 do STF, com alegada possibilidade de modulação de efeitos.

Tal circunstância, entretanto, não configura perda do objeto. Eventual modulação futura ou superveniente alteração do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal poderá, se for o caso, ser apreciada e aplicada pelo juízo de origem no momento processual oportuno. Não há, por ora, decisão que esvazie os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada.

Assim, permanece íntegro o interesse recursal e a utilidade da decisão que determinou o dessobrestamento do processo de origem, não havendo fato superveniente apto a caracterizar a prejudicialidade do agravo de instrumento.

Dessa forma, não se verifica a alegada perda superveniente do objeto, tampouco razão para o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.102 DO STF (“REVISÃO DA VIDA TODA”). JULGAMENTO DAS ADIs 2.110 E 2.111. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O DESSOBRESTAMENTO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.

- A perda superveniente do objeto pressupõe fato posterior capaz de tornar inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional buscada no recurso, com esvaziamento do interesse recursal.

- A mera alegação de alteração do cenário jurídico, com pendência de julgamento de recursos no Tema 1.102 do STF ou possibilidade de modulação de efeitos, não configura fato apto a prejudicar o agravo de instrumento que determinou o dessobrestamento do feito.

- Inexistindo decisão superveniente que esvazie os fundamentos adotados na decisão agravada, permanece hígido o interesse recursal.

- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão